Tribunal: CARF
Processo: 13819.902652/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902652/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.299 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
EMS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se
prestando para tanto a simples argumentação atribuindo o ônus ao fisco ou
mesmo com esteio na legislação de regência, sem a demonstração material do
recolhimento aduzido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902652/2010-98
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902652/2010-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
EMS S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 13888.44281.210307.1.7.02.8749, de e-fls. 37/47,
para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2003, nos valores
ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 61/66, da DRF em Campinas/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos declarados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/03, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em
Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 01-35.207, de 27 de
abril de 2018, de e-fls. 145/147, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
A compensação é opção do contribuinte. Devem ser consideradas as antecipações pagas
e as retenções feitas pelas fontes pagadoras no período-base correspondente, desde que
comprovadas pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão da manutenção do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte,
referente ao ano-calendário 2003.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 157/165,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida, sob o argumento de
que o ônus de provar que o crédito em comento não era suficiente para homologar a
compensação sob análise era da autoridade fiscal, sobretudo diante da determinação da
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902652/2010-98

legislação de regência da alíquota a ser adotada na aplicação financeira que deu suporte ao
pedido.
Defende que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003, ao
contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade
material.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional, especialmente a
partir do conjunto probatório colacionado ao processo.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos.
Explicita que as retenções que suportam o pedido decorrem de aplicação
financeira, no valor de R$ 3.513.102,28, cujo imposto tem alíquota de 20%, com o recolhimento,
portanto, de R$ 702.620,45, ao contrário do que restou assentado pela decisão recorrida, que
considerou comprovada somente a quantia de R$ 523.081,62, que reflete a aplicação da alíquota
de 15%, em total contrariedade da legislação de regência.
Assevera que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece prazo de 360 (trezentos
e sessenta) dias para que seja proferida decisão administrativa, a contar da data do protocolo, o
que não fora observado no caso dos autos, em evidente prejuízo à contribuinte, uma vez que a
distância temporal do ano-calendário (2003) sob análise acaba por inviabilizar a comprovação
material da retenção em sua integralidade, penalizando a recorrente indevidamente, sem
aplicação de qualquer sanção às autoridades administrativas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando integralmente a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento parcial do direito
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902652/2010-98

creditório requerido, homologando em parte, portanto, a declaração de compensação promovida
pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2003, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
De um lado, a autoridade recorrida, ratificando o Despacho Decisório, manteve
simplesmente o reconhecimento parcial dos créditos pleiteados pela recorrente, não
homologando, portanto, parte das compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada
a totalidade das retenções arguidas pela empresa, mormente em relação à aplicação financeira
indicada nos autos.
De outra banda, sustenta a recorrente que o ônus de provar que o crédito em
comento não era suficiente para homologar a compensação sob análise era da autoridade fiscal,
sobretudo diante da determinação da legislação de regência da alíquota a ser adotada na
aplicação financeira que deu suporte ao pedido.
A fazer prevalecer sua tese, defende que os documentos acostados nos autos pela
ora recorrente são hábeis para comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2003, ao contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o
princípio da verdade material.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional, especialmente a
partir do conjunto probatório colacionado ao processo.
Em defesa de sua pretensão, aduz que a legislação de regência, corroborada pela
jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos.
Explicita que as retenções que suportam o pedido decorrem de aplicação
financeira, no valor de R$ 3.513.102,28, cujo imposto tem alíquota de 20%, com o recolhimento,
portanto, de R$ 702.620,45, ao contrário do que restou assentado pela decisão recorrida, que
considerou comprovada somente a quantia de R$ 523.081,62, que reflete a aplicação da alíquota
de 15%, em total contrariedade da legislação de regência.
Assevera que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece prazo de 360 (trezentos
e sessenta) dias para que seja proferida decisão administrativa, a contar da data do protocolo, o
que não fora observado no caso dos autos, em evidente prejuízo à contribuinte, uma vez que a
distância temporal do ano-calendário (2003) sob análise acaba por inviabilizar a comprovação
material da retenção em sua integralidade, penalizando a recorrente indevidamente, sem
aplicação de qualquer sanção às autoridades administrativas.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902652/2010-98

Por derradeiro, com arrimo no princípio da verdade material, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação
efetuados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pela contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902652/2010-98

Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções de tomadores de serviços e aplicações financeiras, por outros meios de
prova, afora os comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula
CARF no 143, com o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos colacionados aos
autos, os quais, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado, corroborando o DD.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos,
inferindo que a legislação contempla a alíquota de 20% incidente sobre a aplicação financeira em
comento, e não 15%, como admitido pelas autoridades fazendárias pretéritas, o que, por si só,
ofereceria guarida ao seu requerimento.
Em verdade, constata-se, que a contribuinte, tal qual na manifestação de
inconformidade, não acostou aos autos o comprovante de recolhimento do imposto incidente
sobre a aplicação financeira retro, à base de 20%, mas tão somente de 15%, o que fora
reconhecido nas decisões recorridas, se valendo exclusivamente da norma que estabelece a
alíquota de 20% para fins de comprovar que esse fora o valor retido e recolhido.
No entanto, o simples fato de os dispositivos legais que regulamentam a matéria
disporem sobre as alíquotas a serem aplicadas nas mais variadas operações tributáveis, não
implica dizer que o imposto fora totalmente recolhido, cabendo ao contribuinte trazer a
respectiva prova, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902652/2010-98

Não bastasse isso, constata-se que a DIRF do CNPJ no 00.394.544/0008-51,
colacionada aos autos, se refere ao Ministério da Saúde e não foi declarada na DCOMP, não
compondo, portanto, a discussão travada nestes autos, que se restringe à validação das retenções
declaradas em DCOMP, apenas. Ademais, a DIRF apresentada, às e-fls. 107, acaba por ratificar
o Despacho Decisório, confirmando o valor glosado de maior monta, R$ 179.538,83, para o
CNPJ no 03.389.389/0001-05.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP e
intimada pela autoridade fiscal, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito
ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.299 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902652/2010-98

Fl. 232
DF CARF MF
Original